Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002692-37.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.
Recorrido: RENATO RICHARD OLIVEIRA DE SOUZA.
Data do Julgamento: 22/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O rito especial dos Juizados Especiais, nos moldes do artigo 10 da Lei 9.099/95, não comporta a denunciação da lide, o que não impede que a recorrente, entendendo que a responsável tenha sido terceira pessoa, busque, em ação de regresso, o ressarcimento das condenações. Assim, rejeito a preliminar arguida.
2. Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que, o recorrente foi o responsável pelo bloqueio da conta bancária que o recorrido, possui junto à instituição bancária recorrente.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
4. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrente obrigado a reparar o dano moral causado.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.
8. Quanto à multa fixada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, esta possui o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, assim sendo, o valor fixado não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002692-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RENATO RICHARD OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.565.001-01 (RECORRIDO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Compisição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRELIMINARES DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O rito especial dos Juizados Especiais, nos moldes do artigo 10 da Lei 9.099/95, não comporta a denunciação da lide, o que não impede que a recorrente, entendendo que a responsável tenha sido terceira pessoa, busque, em ação de regresso, o ressarcimento das condenações. Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.

Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que, o recorrente foi o responsável pelo bloqueio da conta bancária que o recorrido, possui junto à instituição bancária recorrente.

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

4.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrente obrigado a reparar o dano

moral causado.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

8.

Quanto à multa fixada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, esta possui o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, assim sendo, o valor fixado não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021